Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727286-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN DIEGO PARRA MUNOZ IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 155, § 4o, II (duas vezes), e 333, caput, do CP (furto qualificado pela destreza e corrupção ativa), teve a prisão convertida em preventiva em 14.8.22 (ID 38358497, p. 2/4). Pretendem os impetrantes seja revogada a prisão cautelar. Argumentam que a medida é desproporcional e inadequada, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública. Possui condições pessoais favoráveis - não é reincidente, tem residência fixa e trabalho lícito - e os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Em caso de condenação, o paciente iniciará o cumprimento da pena em regime menos severo (semiaberto). De acordo com depoimentos de policiais que participaram do flagrante, foram chamados, via COPOM, para apurar furto ocorrido em ônibus coletivo, na DF 070, sentido Águas Lindas de Goiás – GO. Foram informados por passageira do coletivo que o paciente abriu a bolsa de outra passageira, a fim de subtrair um objeto. Ao perceber a ação do agente, ela alertou os demais passageiros, que detiveram o paciente no ônibus até a chegada dos policiais. Verificaram que o paciente – que é estrangeiro - havia sido preso em flagrante há seis dias, na mesma rodovia, em razão de outros crimes de furto praticados em ônibus coletivo, no qual subtraiu sete aparelhos celulares. Em revista pessoal, encontraram, na posse do paciente, dois aparelhos celulares e duas carteiras com documentos pertencentes a terceiros. Quando conduziam o paciente à delegacia, ele, no trajeto, ofereceu R$ 300,00 à equipe policial, para que fosse posto em liberdade, e, posteriormente, aumentou o valor para R$ 1.000,00. Quando já apresentado ao plantão policial, ofereceu, pela terceira vez, nova quantia - R$ 3.000,00. Todas as propostas foram rejeitadas. Em entrevista informal, o paciente informou aos policiais que vive da prática de furtos em coletivos e tinha certeza de que não ficaria preso. Os policiais destacaram, ainda, que o paciente evidencia ser contumaz na prática de furtos em coletivo na DF 070, sentido Taguatinga - DF – Águas Lindas de Goiás – GO, se valendo da lotação do ônibus e da distância do destino – o que poderia desestimular a comunicação do fato e a busca policial -, e demonstra ter habilidade na conduta de subtrair objetos das vítimas sem que elas percebam (ID 38358494, p. 4/6). Vítimas confirmaram, na delegacia, que não perceberam a ação do paciente e se deram conta da subtração quando já haviam desembarcado do coletivo (ID 38358494, p. 7/8). O paciente permaneceu em silêncio na delegacia (ID 38358494, p. 9). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O paciente foi detido por passageiros de ônibus coletivo após ser flagrado abrindo a bolsa de uma passageira. Em revista pessoal, policiais militares encontraram, na posse dele, dois aparelhos celulares, que foram subtraídos de outros passageiros. Os passageiros, na delegacia, confirmaram que estiveram no coletivo e não perceberam quando o paciente subtraiu os aparelhos. Não bastasse, em 6.8.22, seis dias antes do flagrante, o paciente foi preso em razão da prática do mesmo delito, tendo agido com o mesmo modus operandi, em ônibus coletivo que percorre o mesmo trajeto (IP n. 527, de 6.8.22 – 15a DP – ID 38358494, p. 17). A oferta de dinheiro aos policiais militares que conduziram o paciente à delegacia e aos policiais civis que participavam do plantão policial - além de tipificar o crime de corrupção ativa – torna mais reprovável a conduta, pois evidencia o descaso do paciente com as instituições de segurança e o Poder Judiciário. A gravidade concreta dos crimes – dois furtos qualificados pela destreza e corrupção ativa – e a recidiva demonstram a periculosidade do paciente. Ele havia sido preso há menos de uma semana por furto cometido com o mesmo modo de execução. As circunstâncias demonstram que o paciente faz do crime meio de vida. E somadas ao delito de corrupção ativa, praticado pelo paciente de forma insistente e perante autoridades policiais diversas, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, não apresentaram cópia de comprovante de residência nem da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tais alegações. Não bastasse, o paciente cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória pela prática de crime da mesma natureza, quatro dias antes, o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. Embora os crimes cometidos pelo paciente não tenham sido mediante violência ou grave ameaça, a habitualidade do paciente, que vem praticando delitos de furto em coletivos como meio de vida, e a oferta de propina a policias, indicam a falta de comprometimento do paciente em cumprir as medidas cautelares anteriores e a necessidade de imposição de medida assecuratória mais rigorosa. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES